Tribunal: TJSP
Processo: 1111013-22.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença de extinção decorrente da remição da dívida pelos executados - D. juízo de primeira instância que fixou comissão, a cargo dos executados, em favor do leiloeiro nomeado nos autos, em função dos trabalhos desempenhados na hasta pública realizada - Impossibilidade - Remição ocorrida antes do aperfeiçoamento da alienação pública -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Sentença de extinção decorrente da remição da dívida pelos executados - D. juízo de primeira instância que fixou comissão, a cargo dos executados, em favor do leiloeiro nomeado nos autos, em função dos trabalhos desempenhados na hasta pública realizada - Impossibilidade - Remição ocorrida antes do aperfeiçoamento da alienação pública - Comissão que somente é devida ao leiloeiro após a arrematação do bem (Art. 884, parágrafo único, CPC) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PROVIDO.